Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-37.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016505-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVANTE), FRANCIELE DUTRA DE MELLO - CPF: 027.486.001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ
,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
FRANCIELE DUTRA DE MELLO
em que, na fase de cumprimento da sentença, rejeitou liminarmente a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV (id. 63115291 na origem).

Nas razões recursais o Agravante alega, em síntese:

- a ausência de requisito obrigatório no pedido de cumprimento de sentença, por não ter Agravada apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do crédito;

- que a Agravada utilizou o valor global que atribuiu à causa e atualizou com juros e correção monetária, sem demonstrar de que maneira chegou aos cálculos apresentados, não havendo cálculo especifico dos valores para que o Agravante pudesse analisar e manifestar-se quanto a existência ou não de excesso de execução;

- em razão disso, não alegou excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas a inexistência de demonstrativo descriminado de crédito, cujo requisito entende como obrigatório naquela fase processual, de modo que sua inobservância sujeitaria a
error in judicando
, como aconteceu na espécie;

- a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Recurso, aduzindo que ausência de demonstrativo discriminado do crédito exequendo acabou dificultando sobremaneira a prestação jurisdicional, infringindo os princípios da cooperação e boa-fé processual.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão prolatada em primeiro grau, oportunizando ao Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa de forma irrestrita.

O efeito ativo foi indeferido em id. 108258992.

Em
suas contrarrazões (id. 111665977), a Agravada postula a rejeição do presente recurso, aduzindo que a Agravante interpôs a impugnação alegando excesso de execução, sem, contudo, apresentar o cálculo que entende devido, contrariando o § 2º do art. 535 do CPC

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 26/08/2021, com prazo para manifestação até 19/10/2021, enquanto sua interposição ocorreu em 13/09/2021, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183, ambos do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 132022658).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157307186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
pretende, por meio do presente Agravo de Instrumento, a reforma da sentença vista em id. 63115291 do feito originário, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, nos seguintes termos:

“SENTENÇA (...) No caso dos autos, o município de Querência alega, unicamente, parcial excesso de execução, haja vista que a parte exequente teria, supostamente, aplicado juros sobre juros sobre o crédito exequendo. Entretanto, não juntou nenhum demonstrativo e/ou memorial de cálculo a fundamentar sua pretensão, tampouco apresentou o valor que entende que seria o devido pelo ente estatal. Deste modo, fica inviabilizada o conhecimento da impugnação apresentada, em consonância com o §2º do art. 535 do Código de Processo Civil. Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública. Por conseguinte,
homologo os cálculos
da parte exequente.
Expeça-se ofício requisitório (RPV
ou precatório, a depender da legislação municipal). Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando o município para ciência e manifestação a respeito do referido alvará. Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.” (id. 138472657) (g.n.)

Contra essa decisão,
o
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
interpôs o presente Agravo de Instrumento, porém a despeito dos
argumentos trazidos pelo Agravante, concluo que o Recurso
não merece ser conhecido
, porquanto a decisão atacada,
ao rejeitar a impugnação ofertada, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor, pondo fim ao cumprimento da sentença.

A esse respeito, e ainda que o
decisum

não tivesse sido intitulado como “sentença” ou mesmo tenha expressamente declarado extinto o processo de Execução em si, resta induvidoso que, com a efetivação do pagamento da RPV, ocorre a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, de modo que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida
em que rejeita a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição como último ato da Execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 100, §3º, da CF c/c art. 17 da Lei 10.251/2001.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) a
impugnação ao cumprimento de sentença
se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser
sentença
ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final;
caso contrário,

será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Assim sendo, a Apelação é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, uma vez que, repiso, a decisão atacada, nos moldes em que proferida, tem evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Este egrégio Sodalício já firmou jurisprudência sobre o cabimento do recurso de apelação em face de decisões como a atacada nestes autos:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...)
3 -
O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,
é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,
é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 0026091-75.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)

A jurisprudência do STJ também é assente em considerar que o recurso cabível contra este tipo de decisão é o de Apelação. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "
pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".
E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015). 5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
." (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.” (
STJ. REsp n. 1.855.034/PA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.)

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de Apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO -
RECURSO INADEQUADO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma
sentença
, de modo que
autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento
, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a
ausência de erro grosseiro
, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível
.”
(TJMT. N.U 1016590-23.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. (...)
IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória.

A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446.”
(STJ. REsp n. 1.947.309/BA, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/2/2023, DJe 10/2/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO
. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
"
(REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019).
Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

A teor do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023